Tribunal: TJMT
Processo: 1022219-36.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022219-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), DORIVALDO LOURENCO - CPF: 447.829.851-34 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil e direito à saúde. Agravo de instrumento. Fornecimento de medicamento oncológico. Bloqueio de valores. Tutela de urgência. Recurso provido.

I.

Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por particular contra decisão proferida em fase de cumprimento provisório de tutela de urgência, que indeferiu o pedido de bloqueio de valores para aquisição do medicamento
Nivolumabe
480mg, prescrito para tratamento oncológico adjuvante. O juízo de origem concedeu, de ofício, novo prazo de 15 dias ao Estado de Mato Grosso para cumprimento voluntário da obrigação. O agravante alega urgência justificada e requer medida coercitiva diante do descumprimento reiterado da ordem judicial
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de bloqueio de valores em fase de cumprimento provisório de tutela, à luz do art. 1.015 do CPC; e (
ii
) estabelecer se, diante do
descumprimento injustificado da obrigação de fornecer medicamento oncológico essencial, é legítima a imposição de bloqueio de verbas públicas para garantir a efetividade da decisão judicial
.

III.

Razões de decidir

3.
O cabimento do agravo de instrumento justifica-se pela urgência excepcional do caso concreto, nos termos da tese firmada pelo STJ no Tema 988, que admite interpretação mitigada do rol do art. 1.015 do CPC.

4.
O agravante demonstrou risco de dano irreparável à saúde e à vida, com base em prescrição médica circunstanciada e relatório técnico que atesta o risco de recidiva tumoral.

5.
A inércia do Estado de Mato Grosso caracteriza descumprimento injustificado de decisão judicial, autorizando medidas coercitivas, nos termos do art. 139, IV, do CPC.

6.
O bloqueio de valores, limitado a seis meses de tratamento, observa os princípios da proporcionalidade, efetividade e economicidade, conforme os Enunciados 51, 53, 54 e 56 das Jornadas de Direito da Saúde do CNJ.

7.
A concessão de novo prazo ao ente público, sem justificativa técnica, configura tratamento processual privilegiado injustificado, em detrimento da efetividade da tutela e da isonomia das partes.

8.
A adoção do orçamento mais econômico atende ao dever de boa-fé e à proteção ao erário, sem comprometer o direito fundamental à saúde do agravante.

IV.

Dispositivo
e Tese

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere bloqueio de valores em cumprimento provisório de tutela, quando caracterizada urgência que torne
inócua
a apreciação em apelação.

2. O descumprimento injustificado de ordem judicial que determina o fornecimento de medicamento essencial justifica a adoção de medida coercitiva, inclusive bloqueio de valores, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

3. A adoção de orçamento mais econômico e a limitação do bloqueio a seis meses de tratamento observam os princípios da economicidade e da proporcionalidade, em conformidade com os Enunciados 53, 54 e 56 das Jorna
das de Direito da Saúde do CNJ

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, XXXV; 6º; 196; CPC,
arts
. 139, IV, e 1.015;

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 19.12.2018 (Tema 988); STJ,
REsp
2.083.566/CE, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, 2ª Turma,
DJe
4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos do Cumprimento Provisório de
Decisão Interlocutória
nº 1004957-52.2025.8.11.0007, que indeferiu o pedido de bloqueio imediato de verbas públicas para aquisição do medicamento
Nivolumabe
480mg, fixando novo prazo de 15 (quinze) dias para cumprimento espontâneo pelo Estado de Mato Grosso.

O agravante, 64 anos de idade, foi diagnosticado com melanoma
s
acral, submetendo-se à ressecção cirúrgica com linfadenectomia inguinal. Conforme prescrição médica de 7
.
4
.
2025, necessita de uso mensal do medicamento
Nivolumabe
480mg, em caráter adjuvante, por 12 meses.

Em 29
.
5
.
2025, foi deferida tutela de urgência determinando o fornecimento do fármaco pelo ente estatal no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio judicial para aquisição direta. Contudo, decorrido o prazo legal sem cumprimento, o agravante requereu o bloqueio de valores com base no menor orçamento apresentado pela
Lafarma

Med

Ltda
, correspondente a R$ 201.720,00, suficiente para custear 6 meses de tratamento.

O magistrado de origem, entretanto, indeferiu o bloqueio e, de ofício, concedeu nova dilação de prazo de 15 dias para o Estado cumprir a determinação, reiterando a liminar já deferida.

O agravante sustenta que a decisão recorrida, embora reconheça a urgência, privilegiou o Estado em detrimento da efetividade da jurisdição, expondo-o a risco de recidiva tumoral e agravamento irreversível do quadro clínico. Argumenta que a prorrogação do prazo viola os princípios da isonomia processual e da efetividade da jurisdição, pleiteando a concessão
de efeito ativo ao recurso, para determinar o bloqueio imediato dos valores necessários à aquisição da medicação por seis meses.

A tutela recursal foi deferida (Id. 298260871).

O Estado, em suas contrarrazões,
suscita, preliminarmente, a inadequação do agravo, por não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, ausente urgência apta a justificar a mitigação da taxatividade.

No mérito, alega a a
usência de relatório médico circunstanciado que ateste risco imediato de morte ou lesão irreversível, conforme o Enunciado nº 51 das Jornadas de Saúde do CNJ
, bem como que o
medicamento
Nivolumabe
, de elevado custo (estimado em R$ 505.742,16 por ano), enquadra-se no critério objetivo fixado pelo STF no Tema 1234, impondo a inclusão da União no polo passivo e o declínio da competência;

Enfatiza que o
medicamento oncológico
está
inserido no Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde, nos termos da Portaria GM/MS nº 1.554/2013, devendo o ônus recair sobre a União, conforme também decidido pelo STF no Tema 793.

O Ministério Público, em manifestação final, opinou pelo provimento do agravo, enfatizando a urgência do tratamento e a desídia do ente público, destacando a legitimidade do bloqueio de verbas como meio eficaz para assegurar a efetividade da decisão judicial.

É
o
relato.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO
-
Preliminares -
Adequação
do agravo

O Estado de Mato Grosso suscita a inadequação do agravo de instrumento, sustentando que a hipótese não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

A decisão agravada foi proferida na fase de cumprimento provisório de decisão interlocutória e indeferiu o pedido de bloqueio de valores para garantir o fornecimento de medicamento oncológico essencial. Em situações desta natureza, aplica-se a orientação consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 988, que firmou a seguinte tese:

"
O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
." (Tema 988/STJ –
REsp
1.704.520/MT, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Corte Especial, j. 19/12/2018)

No caso concreto, está caracterizada a urgência excepcional, tendo em vista que o agravante, portador de melanoma
s
acral em tratamento adjuvante, necessita do medicamento
Nivolumabe
480mg mensalmente, conforme prescrição médica específica. A postergação da análise da matéria para o momento do julgamento da apelação implicaria dano irreparável ao direito fundamental à saúde e à vida.

Assim,
rejeito
a preliminar de inadequação da via recursal eleita.

Incompetência absoluta

O Estado de Mato Grosso sustenta
, ainda,
a incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar a demanda, invocando o Tema 1234 do Supremo Tribunal Federal, sob o argumento de que medicamentos oncológicos de alto custo são de responsabilidade exclusiva da União.

Embora a incompetência absoluta possa ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, recomenda o princípio da não supressão de instância que a matéria seja inicialmente apreciada pelo juízo de origem, especialmente quando se trata de questão complexa que demanda análise minuciosa dos critérios estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal.

Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal: "
Não cabe ao juízo ad quem apreciar questões que sequer foram examinadas pelo juízo a quo, sendo indispensável que este se manifeste previamente sobre todas as matérias suscitadas."

Assim,
não conheço
a preliminar
.

Mérito

Como se confere dos autos, o agravante
Dorivaldo
Lourenço, de 64 anos de idade, foi diagnosticado com melanoma
s
acral, submetendo-se a ressecção cirúrgica com linfadenectomia inguinal. Por prescrição
médica datada de 7.4.2025, foi-lhe indicado o uso mensal do medicamento
Nivolumabe
480mg, em caráter adjuvante, pelo período de doze meses.

Em 29.5.2025, o juízo de origem deferiu tutela de urgência determinando o fornecimento do fármaco pelo Estado no prazo de 15 dias, sob pena de bloqueio judicial para aquisição direta. Contudo, decorrido o prazo legal sem cumprimento voluntário, conforme certidão de id. 199482828, que atesta o decurso do prazo em 24.6.2025, o agravante requereu o bloqueio de valores com base no menor orçamento apresentado pela
Lafarma

Med

Ltda
, correspondente a R$ 201.720,00, suficiente para custear seis meses de tratamento.

O magistrado de origem, todavia, indeferiu o bloqueio imediato e, de ofício, concedeu nova dilação de prazo de 15 dias para o Estado cumprir a determinação, reiterando a liminar já deferida.

A urgência do caso está devidamente demonstrada nos autos. O relatório médico de 7.4.2025 atesta expressamente que "
há urgência na liberação do tratamento por se tratar de um tumor de alto risco para recidiva
", evidenciando que a postergação do fornecimento do medicamento expõe o agravante a risco de agravamento irreversível do quadro clínico.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, diante do descumprimento injustificado de ordem judicial pelo ente público, é legítima a adoção de medidas coercitivas, inclusive o bloqueio de valores:

"
A adoção de medidas coercitivas, como o bloqueio de verbas públicas, é legítima para assegurar o
cumprimento de decisão judicial que determinou o fornecimento de tratamento de saúde, sobretudo quando há descumprimento reiterado e injustificado da ordem judicial
." (
REsp
2.083.566/CE, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma,
DJe
4.9.2023)

Com efeito, nos termos do art. 139, IV, do CPC,
cabe ao juiz adotar medidas eficazes para a efetivação de suas decisões,
determinando medidas
“
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária
”,
desde que de forma fundamentada e proporcional.

No caso sem tela, o bloqueio mostra-se coerente. Além disso,
observa integralmente as diretrizes estabelecidas pelas Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça:

Enunciado 51
1
- A urgência do caso está devidamente caracterizada pelo relatório médico circunstanciado que atesta expressamente o risco de recidiva tumoral.

Enunciado 56
2
-
O agravante apresentou três orçamentos v
álidos, conforme documentos de I
ds. 199209956, 199209957 e 199209958, optando pelo de menor valor (R$ 201.720,00), demonstrando responsabilidade na gestão de recursos públicos.

Enunciados 53 e 54
3
- O valor do bloqueio observa critérios de proporcionalidade, limitando-se ao período de seis meses de tratamento, permitindo liberação gradual mediante comprovação da continuidade da
necessidade
terapêutica, harmonizando o direito à saúde com a proteção ao erário público.

A decisão agravada, ao conceder novo prazo ao Estado sem justificativa técnica adequada, viola gravemente os princípios constitucionais da efetividade da jurisdição e da isonomia processual.

A concessão de prazo adicional ao ente público, quando já havia descumprimento certificado da ordem judicial, configura tratamento processual privilegiado injustificável, especialmente considerando que o agravante se encontra em situação de vulnerabilidade decorrente de doença oncológica grave.

A

tutela jurisdicional deve ser tempestiva e adequada, não podendo o processo ser instrumento de perpetuação da lesão ao direito.
No presente caso, cada dia de retardo na implementação do tratamento representa agravamento do risco à vida e à integridade física do jurisdicionado.

O valor pleiteado (R$ 201.720,00) representa montante proporcional e razoável para seis meses de tratamento oncológico adjuvante. A documentação apresentada demonstra que o agravante observou o dever
de economicidade, apresentando três orçamentos e optando pelo de menor valor.

De acordo com a orientação do STJ,
Enunciados
53 e 54 do CNJ
nos, m
esmo quando já efetuado o bloqueio de numerário por ordem judicial, pelo princípio da economicidade, deve ser observado o menor valor dentre os orçamentos válidos apresentados, evitando-se oneração desnecessária ao erário
.

O montante limitado a seis meses permite controle adequado da necessidade de continuidade do tratamento, possibilitando reavaliação médica periódica e evitando liberação excessiva de recursos.

A Constituição Federal de 1988 consagra a saúde como direito fundamental (art. 196), impondo ao Estado o dever de adotar todas as medidas necessárias à sua proteção. O direito à vida, por sua vez, constitui pressuposto básico de todos os demais direitos fundamentais.

No caso concreto, a inércia certificada do Estado, somada à urgência médica comprovada, justifica plenamente a adoção de medida coercitiva para assegurar a efetividade da decisão judicial. A cada dia de retardo, ampliam-se os riscos de recidiva tumoral e comprometimento irreversível da saúde do agravante.

A decisão recorrida, embora tenha reconhecido a urgência do caso, falhou ao privilegiar injustificadamente o interesse da Fazenda Pública em detrimento da efetividade da jurisdição e da proteção ao direito fundamental à vida e à saúde.

O descumprimento da ordem judicial pelo Estado está devidamente certificado. O agravante cumpriu integralmente seu ônus de apresentar documentação adequada, incluindo três orçamentos válidos e relatório médico circunstanciado. A urgência está comprovada pelos riscos inerentes à doença oncológica.

O bloqueio de valores, limitado ao período de seis meses e baseado no menor orçamento apresentado, constitui medida proporcional, necessária e adequada para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e determinar o bloqueio imediato de valores em desfavor do Estado de Mato Grosso, no valor suficiente para aquisição do medicamento
Nivolumabe
480mg por seis meses, conforme menor orçamento apresentado, com liberação gradual mediante comprovação da continuidade do tratamento
, alertando o juízo singular, todavia, acerca da necessidade de prévia apreciação da a
legada incompetência absoluta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025